Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711933-93.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOMERO FERREIRA, LOURIVAL FERREIRA GOMES, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, ELITA FERREIRA GOMES, WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES EMBARGADO: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS D E S P A C H O lourival ferreira gomes e outros interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/4 ID 14863492. Neste contexto, dê-se vista à Embargada DEUZAMAR JANSEN PEREIRA e OUTROS, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 04 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator